Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000321-12.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FEITOZA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por CARLOS EDUARDO FEITOZA DA SILVA, fundamentado no artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido. Isso porque o agravante não juntou as razões do recurso, tendo sido apresentada apenas a folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do apelo. Confira-se, nesse mesmo sentido, a ADPF 525 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 4/2/19. Assim, não conheço do recurso de id. 14194592. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026